Tribunal: CARF
Processo: 13637.000309/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000309/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.499 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
BEST HALLMARCK TECIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/03/2008
MULTA POR NÃO ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
Incide multa, nos termos legais, se constatada a ausência de Gfip cuja entrega
era devida. Intimado, cabe ao contribuinte apresentar a prova da entrega da
declaração para afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por não apresentação da Gfip relativa a 11/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que a Gfip de 11/2003 foi
apresentada tempestivamente e juntou cópia da respectiva Gfip para comprovar a entrega.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000309/2008-21
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000309/2008-21

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão dos autos reside na comprovação da entrega tempestiva da Gfip de
11/2003. O documento não constou dos registros de declarações recebidas pela Previdência, mas
o contribuinte alega que o apresentou.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 13) que, no curso da ação fiscal, o contribuinte
foi intimado a apresentar documentos, ocasião em que se constatou a ausência da Gfip de
11/2003, razão pela qual o lançamento foi efetuado.
Na impugnação, o contribuinte juntou várias cópias de Gfip, inclusive de 11/2003
(e-fls. 25 a 29). Também juntou protocolos de envio de arquivos conectividade social das Gfip
de competências 11/2004 (e-fl. 37), 12/2004 (e-fl. 44), 12/2005 (e-fl. 51) e 13/2006 (e-fl. 62).
Não comprovou, entretanto, a transmissão da Gfip de 11/2003.
Registre-se que a prova exigida para o caso não é do pagamento da contribuição
ou mesmo da existência de uma Gfip, mas da sua efetiva transmissão tempestiva, o que não
consta dos autos. O fato de o contribuinte elaborar a Gfip, calcular o tributo e pagá-lo não
comprova que a Gfip, de fato, foi entregue no prazo.
Não há com, portanto, como afastar a multa aplicada diante a falta de
comprovação de que a obrigação acessória foi adequadamente adimplida.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital